Tribunal: TJDFT
Processo: 0722563-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722563-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO IRINEU GALLETTI AGRAVADO: ANA MARIA DA SILVA PEREIRA, ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA, MARCOS ROBERTO DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Irineu Galletti em face da r. decisão (ID 158655278, na origem) que, nos autos da Ação de Cobrança fundada em nota promissória movida em desfavor dos herdeiros de José Roberto Pereira, facultou a realização de perícia grafotécnica, às expensas do Autor/Agravante, para fins de comprovação da autenticidade da assinatura do devedor, com fulcro na distribuição do ônus da prova contida no art. 429, II, do CPC/15. Em consulta ao processo de referência (autos no 0718815-63.2022.8.07.0001), verifica-se que, em 28/6/2023, foi proferida sentença de improcedência do pedido. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator